Tribunal: STF
Processo: RE 883542
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical Rural recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 4. Hipótese de bitributação. Inocorrência. 5. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência desta Corte. 6. Recurso extraordinário provido.